Tribunal: TJDFT
Processo: 0716275-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716275-76.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANA PAULA CRUVINEL MAZZOCCANTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. COMPRA DE BEM IMÓVEL. QUITAÇÃO INTEGRAL. BAIXA DA HIPÓTECA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIREITO À EXCLUSÃO DO GRAVAME HIPOTECÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. A instituição financeira que concede empréstimo para a construção de empreendimento e que se beneficia da hipoteca feita pela construtora detém legitimidade para integrar o polo passivo da lide na qual este pretende a baixa da hipoteca. Preliminar rejeitada. 2. Há inequívoco interesse de agir do adquirente quando a instituição financeira se opõe à pretensão manifestada na inicial e há utilidade no provimento jurisdicional pretendido. Preliminar rejeitada. 3. Embora o promitente-comprador da unidade imobiliária não tenha relação contratual direta com a instituição financeira, está exposto às práticas do mercado de consumo, com visível afetação dos seus interesses. O promitente comprador equipara-se a consumidor nos precisos termos do art. 29 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Conforme entendimento sumulado pelo STJ, “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não têm eficácia perante os adquirentes do imóvel” (Enunciado n. 308). 5. A multa cominatória deve ser fixada em patamar elevado o suficiente para forçar a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. 6. Na hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da mera formalização de requerimento de baixa de gravame não se mostra exíguo. 7. Aquele se opõe à legítima pretensão do consumidor dá causa à demanda e deve, consequentemente, ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência. 8. Recurso de apelação conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Honorários advocatícios majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 188 e 927, todos do Código Civil, sob o argumento de que não restaram evidentes os elementos tipificadores da culpa da insurgente para sustentar a condenação ao ressarcimento dos indigitados prejuízos suportados pela parte recorrida; b) artigos 54 da Lei 13.097/2015, 303, 1.474 e 1.479, todos do Código Civil, sustentando que, nada obstante a quitação da unidade imobiliária pelo promitente comprador junto à incorporadora, verifica-se impossível proceder à baixa do ônus hipotecário, uma vez que a incorporadora se encontra vinculada ao contrato de financiamento celebrado diretamente com a insurgente, sendo certo que ela ainda não quitou o mencionado financiamento; c) artigo 20 do Código de Processo Civil, insurgindo-se quanto à fixação do percentual dos honorários sucumbenciais. Ademais, sem a indicação de dispositivo legal afrontado defende a falta de interesse de agir da recorrida, bem como a ilegitimidade passiva do Banco recorrente. A respeito, menciona de passagem alguns artigos de lei. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALLAN PAULO DE SOUZA, OAB/GO 37.975 (ID 30202668). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 20, 186, 188 e 927, todos do Código Civil, pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias referentes à indevida fixação dos honorários sucumbenciais acima do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e à ausência de prática de ato ilícito pelo recorrente. “Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgRg no AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 54 da Lei 13.097/2015, 303, 1.474 e 1.479, todos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA. IMÓVEL QUITADO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME E OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA LIVRE DE ÔNUS. INEFICÁCIA DA HIPOTECA, A TEOR DA SÚMULA No 308 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. SÚMULA No 568 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel (Súmula no 308 do STJ). 3. Ultrapassar a conclusão firmada na Corte bandeirante acerca da legitimidade passiva do Banco para responder pela baixa da hipoteca que recaiu sobre o imóvel adquirido pela parte autora, demandaria nova incursão no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, e das cláusulas do contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, incidindo, na espécie, o óbice contido nas Súmulas nos 5 e 7 desta Corte: 4. Uma vez preenchidos os requisitos para majoração, os honorários recursais devem ser mantidos nos termos da decisão monocrática, tanto mais que foram observados os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do NCPC. 5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1411290/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1922841/SC, da Relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/10/2021). Tampouco cabe prosseguir o apelo fundado nas teses jurídicas da falta de interesse de agir da parte recorrida e da ilegitimidade de parte do banco insurgente. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 1742900/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/8/2021). Ademais, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/6/2018, e AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida em nome do nome do advogado ALLAN PAULO DE SOUZA, OAB/GO 37.975 (ID 30202668). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005